Tribunal: TJDFT
Processo: 0705257-05.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705257-05.2019.8.07.0009 RECORRENTE: PAULO ROBERTO MOLINARO COSTA RECORRIDO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por PAULO ROBERTO MOLINARO COSTA contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que assim decidiu (ID 15965590): APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES REJEITADAS. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo o art. 186 do CPC, “a Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais”. Preliminar de não conhecimento em razão da intempestividade do recurso rejeitada. 2. O princípio da dialeticidade, que informa o sistema recursal, exige a indicação precisa dos motivos pelos quais a parte pretende que a sentença seja modificada. Se o apelante logra êxito em demonstrar a sua insatisfação com a sentença recorrida, insurgindo-se especificamente contra o fundamento de ausência de abusividade da taxa de juros remuneratórios prevista no contrato objeto da pretendida revisão, atende o requisito de regularidade formal indicado no art. 932, III, do CPC. Preliminar de não conhecimento em razão da violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. 3. Consoante entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a redução da taxa de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, dependendo da existência de relação de consumo e da comprovação da onerosidade excessiva – capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade. 4. A simples comparação entre a taxa de juros prevista no contrato em apreciação e a taxa média de juros praticada para operações de mesma natureza indicada pelo Banco Central não se vislumbra medida apta, por si só, a demonstrar abusividade, porque cada operação de crédito possui riscos específicos inerentes, como o prazo de pagamento e a existência de garantia real ou fidejussória, além daqueles apresentados pelo tomador do empréstimo, como idade, capacidade de pagamento e endividamento, histórico no cadastro de inadimplência, entre outros, peculiaridades verificadas no caso concreto. 5. Não se revela abusiva a taxa de juros estipulada no contrato em comento, porquanto informado os percentuais ao consumidor (art. 6o, III, do CDC), bem como justificada pelas peculiaridades praticadas pela instituição financeira que concede mútuo para pessoas sem crédito no mercado, com inscrição em cadastros de inadimplentes, sem exigência de fiadores ou outras garantias, ou seja, com alto grau de risco e sem qualquer garantia fornecida. 6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. Referida decisão está em conformidade com o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.061.530/RS – Temas 25 e 27): DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO (...) I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (...). (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 10/3/2009) Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Por fim, determino que todas as publicações referentes à parte recorrida sejam feitas exclusivamente nome do advogado LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR, OAB/MS 8.125, OAB/MT 8194-A, OAB/GO 31.757-A e OAB/TO 4562-A. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031